Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve ato constritivo de penhora no rosto dos autos.
2. Decisão proferida no curso deste agravo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é impenhorável a verba paga mediante precatório relativa à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, inciso IV, do CPC, dentre outras hipóteses, dispõe serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e as remunerações, o que abarca a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica. Ainda, o decurso do tempo a ensejar o pagamento cumulativo da verba por meio de precatório não é capaz de modificar a sua natureza alimentar e a sua consequente impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.